Tribunal: CARF
Processo: 10340.721129/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL E SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES. O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições devidas, de acordo com a legislação de regência.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE, INCRA. SEST E SENAT.
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
SALÁRIO-MATERNIDADE. TEMA 72 DO STF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E AQUELAS DEVIDAS A TERCEIROS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 27/2023.
A Solução de Consulta COSIT no 27, de 27 de janeiro de 2023 menciona que, em atenção ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no576.967/PR (Tema no72), e em razão do disposto nos arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de 2014, e nos Pareceres SEI no18361/2020/ME e no19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas com assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem ter de arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de habitualidade do benefício proporcionado pelo empregador.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721129/2021-91
ACÓRDÃO
1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J W T SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6°
da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por
não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
SEGURO
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
ALÍQUOTA
RAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente
de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade
preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa
identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade
preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa
(matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
2
trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte
comprovar
a
atividade
preponderante
através
de
documentos
comprobatórios aptos a tal fim.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE
PATRONAL
E
SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
OUTRAS
ENTIDADES. O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de
responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte
deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições
devidas, de acordo com a legislação de regência.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE,
INCRA. SEST E SENAT.
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
SALÁRIO-MATERNIDADE. TEMA 72 DO STF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E
AQUELAS DEVIDAS A TERCEIROS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 27/2023.
A Solução de Consulta COSIT no 27, de 27 de janeiro de 2023 menciona
que, em atenção ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do
Recurso Extraordinário no 576.967/PR (Tema no 72), e em razão do
disposto nos arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos Pareceres SEI
no 18361/2020/ME e no 19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, é inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, inclusive a sua
respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a terceiros
cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das
despesas com assistência médica dos empregados, pois permite a estes
usufruírem do plano sem ter de arcar mensalmente com os respectivos
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
3
custos, o que demonstra o caráter de habitualidade do benefício
proporcionado pelo empregador.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão somente,
para excluir as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e ao salário-maternidade da base de
cálculo do lançamento.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-024.777 (fls. 270) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado pela fiscalização contra
o recorrente, referente à Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos (terceiros),
no valor de R$ 1.014.912,49, conforme formulários de autuação de fls. 2/22, lavrado em
23/09/2021, incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, nas competências 01/2017 a 07/2020.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
4
De acordo com o relatório fiscal, a exclusão do SIMPLES NACIONAL ocorreu
conforme previsto nos art. 28 e 29, da LC n' 123/2006. A exclusão do regime especial retroagiu a
01/01/2017, conforme constante do Ato Declaratório n' 024/2021 de 23 de setembro de 2021 da
Delegacia da Receita Federal de Londrina — Pr., integrante do processo COMPROT
10.340.721127/2021-00. Portanto, a partir desta data a empresa sujeita-se às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme previsto no artigo 32 da mesma Lei.
Além disso, conforme verificado durante a ação fiscal, não resta dúvidas de que as
empresas "Supermercado Otimus Ltda". CPNJ — 08.019.815/0001-24, "Supermercado Otimus
Ltda" — CNPJ — 73.911.166/0001-33 eJWT Serviços Administrativos Ltda. CNPJ —
11.368.161/0001-59 fazem parte de um mesmo grupo econômico e tem interesse comum na
situação que constitui fato gerador e, portanto, são responsáveis solidárias pelas contribuições
sociais levantadas no presente Auto de Infração. No caso, Jorge Teodorico e Weverson Camporezi
Teodorico, enquanto sócios administradores da empresa J W T Serviços Administrativos Ltda., e
Jorge Teodorico enquanto administrador das duas outras empresas denominadas "Supermercado
Otimus Ltda.", praticaram atos com excesso de poder, infração a Lei e ao contrato social das
empresas, o que implica nas suas responsabilizações pessoais. Conforme restou demonstrado, a
conduta da empresa e de seus dirigentes configura, dentre outros, os ilícitos previstos na Lei 4.502
de 30/11/1964, e portanto aplica-se no presente caso a "duplicação" da multa, conforme art. 44
da Lei 9.430/96.
Na apuração das contribuições devidas, utilizou-se as informações declaradas pela
empresa na GFIP, tais como código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) e o valor das
remunerações informadas, aplicando-se então os percentuais de contribuições correspondentes
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/07/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras
entidades e fundos (terceiros) a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento
das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
5
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso e a
associação de pessoas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A contribuinte foi intimada em 27/09/2022 (fls. 324) e apresentou recurso
voluntário em 21/10/2022 (fls. 328 a 383) sustentando, em síntese: preliminar de nulidade do
auto de infração; quebra do sigilo fiscal; erro quanto à atividade econômica desenvolvida;
reenquadramento da atividade econômica preponderante; incorreção quanto ao FAP;
sobrestamento do auto de infração em razão do julgamento relacionado à exclusão do SIMPLES;
da inclusão de parcelas não remuneratórias na base de cálculo do lançamento; efeito confiscatório
da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; todavia, deve ser parcialmente conhecido pelas
razões abaixo expostas
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A recorrente sustenta a nulidade do auto de infração sem alegar o fundamento para
tal alegação.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
6
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF. Se o ato
alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de
modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa
deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado e a recorrente não
informou as razões pela qual entendeu que o auto de infração seria nulo.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Quebra do Sigilo Fiscal
A recorrente sustenta a indevida quebra do sigilo fiscal.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no artigo 6 ̊ que as
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
7
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6 ̊ da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de
contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transferência de informações feita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem o
dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: O CARF não competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
3. Do erro quanto à atividade econômica da recorrente e do reenquadramento da atividade
econômica preponderante e do FAP
A recorrente sustenta que a empresa J.W.T. Serviços Administrativos Ltda apesar
de em seu Contrato Social e Alterações do Contrato Social ser “depósitos de mercadorias próprias”
e declarar nas GFIPs a atividade de Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns
gerais e guarda-móveis (CNAE 5211-7/99) SEMPRE exerceu a atividade de “cessão de mão-de-
obra”. Que optante pelo Simples Nacional, a alíquota do GIRAT e o FAP não era relevante, pois
essa contribuição não era devida.
Apesar de ter alterado, em 10 de março de 2021 conforme Segunda Alteração do
Contrato Social sua atividade para “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, nas
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) a J.W.T Serviços
Administrativos Ltda, sempre declarou como atividade econômica principal e também como
atividade econômica preponderante o CNAE no 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, com grau de risco Grave (grau 3) e alíquota do
GIRAT de 3,00% (três por cento). Mas, uma vez já dito, a J.W.T Serviços Administrativos Ltda se
dedicou a contratar empregados e cedê-los a empresas contratantes de serviços executados
mediante cessão de mão de obra.
Assim, a recorrente menciona que a fiscalização não deveria atribuir a J.W.T
Serviços Administrativos Ltda a atividade de venda de mercadorias mas sim de “cessão de mão-de-
obra”, admitida pelo Plano de Custeio da Seguridade Social, Lei no 8.212/1991, Lei Complementar
no 123/2006 e Regulamento da Previdência social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1991. Finaliza
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
8
a recorrente sustentando que a Fiscalização da RFB, erroneamente, procedeu o enquadramento
da impugnante,
J.W.T Serviços Administrativos Ltda em atividade econômica de Grau de Risco
“Grave” e alíquota de 3,00% (três por cento) e, o Auto de Infração deverá, ser corrigido, como
determina a legislação pátria.
A fiscalização teria errado ao definir o grau de risco da atividade preponderante
com base na “atividade” (função, atribuição, cargo, etc.) do segurado e concluiu que “a
Fiscalização da Receita Federal do Brasil equivocou-se ao reenquadrar uma empresa de
prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra nas atividades das empresas
contratantes”.
Constou no relatório Fiscal que: “...para calcular a contribuição, destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, e dos benefícios concedidos em razão do grau de em
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho, prevista no
inciso II do art. 20 da Lei 8.212/91, utilizou-se a atividade efetivamente realizada pelos
trabalhadores da empresa, que corresponde ao CNAE Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas – 4711.3/02 “Comércio varejista de mercadores em geral, com predominância de
produtos alimentícios – supermercado. Que “esta atividade corresponde a alíquota de 3% (três
por cento) e é a atividade cadastradas para os dois “supermercados” onde os empregados
efetivamente trabalhavam. O FAP, fato acidentário de prevenção utilizado foi o de 1,0000, que
corresponde ao valor neutro que não interfere no cálculo.” (Relatório Fiscal - subitem 3.12).
Como é de conhecimento, para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota
do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade
preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ.
Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por
estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade
preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
Vejamos.
- DA EXIGBILIDADE DO SAT/RAT
O Supremo Tribunal declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4461 .
Com o advento da Lei no 10.666, de 08/05/2003, criou-se a redução das alíquotas
da contribuição ao SAT, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho.
Para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de
trabalho, aquelas que investem na redução da frequência, gravidades e custos dos acidentes,
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
9
recebem tratamento diferenciado com a diminuição da alíquota aplicável. Com o grau de risco
leve aplica-se a alíquota de 1%, grau médio ganha a alíquota de 2% e o grau grave fica com
alíquota de 3%, nos termos dos arts. 10 da Lei no 10.666/03 e 202 do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.042/07.
O Decreto no 3.048/99 instituiu também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
determinando que as alíquotas de 1%, 2% e 3% serão reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo
seu CNPJ em relação à sua atividade econômica. O FAP consiste em multiplicador variável em um
intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal (art. 202-A e § 1o).
Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da
definição de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define
os seus padrões e parâmetros.
No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no sentido
de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT),
possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores” (Acórdão no 2201-009.151, publicado em
28/09/2021).
Ou seja, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, sendo que a
atividade econômica preponderante é aquela que concentra o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa como um todo.
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco
da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete o
grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/992 . De fato, está correta a alegação de que a alíquota a ser aplicada é aquela relacionada
à atividade com o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Todavia, não
se desincumbiu o contribuinte de comprovar o alegado e não trouxe aos autos documentos
probatórios.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
10
- DA EXIGBILIDADE DO FAP
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema 554), o
Supremo Tribunal federal analisou, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art.
145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-
A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos que
disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do
desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Em conclusão, a Suprema Corte firmou que “O Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária ( 150, I, CRFB/88)” O feito
transitou em julgado em 03/02/2023.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
4. Sobrestamento do auto de infração em razão do julgamento relacionado à exclusão do
SIMPLES
A recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida
Portanto, sem razão a recorrente.
O ADE foi julgado nessa mesma sessão de julgamento e concluiu pelo improvimento
do recurso voluntário.
5. Inclusão de parcelas não remuneratórias na base de cálculo do lançamento
A empresa recorrente sustenta que não são devidas contribuições previdenciárias e
contribuições devidas a terceiros sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, licença
saúde e salário maternidade.
Como relatado, o lançamento de ofício foi realizado em razão da exclusão do
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por meio do Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (LC 123/2006), estabelece normas
gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a
ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da
Lei no 8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
11
O art. 17 da LC 123/2006 estabelece no seu art. 17, inciso XII, que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções. A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Disto, foi editada a Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício –
arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário-de-contribuição a cargo do
empregado, do trabalhador avulso (art. 20); do contribuinte individual e facultativo (art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais; e para o financiamento dos benefícios previstos
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22).
A empresa também é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo, devidas a
Terceiros e incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço. As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade
de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Nesse sentido:
Numero do processo: 11516.723444/2016-07
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
12
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Apr 02 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. Afastado está o cerceamento do direito de defesa
que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de
declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Numero da decisão: 1001-003.762
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento. Assinado
Digitalmente Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana Cecília Lustosa
da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.
Nome do relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Assim, cinge-se à controvérsia à verificação se as verbas mencionadas pela empresa
recorrente compõem a base de cálculo das contribuições lançadas.
a) Aviso prévio indenizado e importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio- doença (auxílio-doença e de auxílio-acidente)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.230.957/RS sob o rito dos
recursos repetitivos, decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado e a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio- doença.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) incluiu o Parecer SEI no
15147/2020/ME5 na lista de dispensa de contestar e recorrer do artigo 2o, incisos V, VII e §3o a 8o
da Portaria PGFN no 502/2016 e artigo 19 da Lei no 10.522/2002, no sentido de que a contribuição
para Terceiros não incide sobre o aviso prévio indenizado.
A PGFN também se pronunciou no Parecer SEI/ME n° 16.120/2020 confirmando o
entendimento de que as contribuições patronais, as destinadas a terceiros e ao SAT/RAT não serão
devidas sobre a importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
13
Do exposto, nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que as
verbas relativas ao aviso prévio indenizado sejam excluídas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e devidas a terceiros.
b) Licença saúde
As parcelas pagas a título de Abono Assiduidade, Abono Férias CCT e Abono CCT,
em desacordo com a legislação previdenciária, integra o salário de contribuição. As importâncias
recebidas à titulo de ganhos eventuais e abonos não integram o salário de contribuição somente
quando expressamente desvinculados do salário por força de lei. No mesmo sentido, os valores
relativos a assistência médica integram o salário de contribuição apenas quando os planos e as
coberturas não são igualitários para todos os segurados abrangidos pelo acordo coletivo daquele
território, o que não foi demonstrado nos autos.
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas
com assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem ter de
arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de habitualidade do
benefício proporcionado pelo empregador, não tendo o contribuinte desincumbido do seu ônus
probatório, deve ser mantido o lançamento.
a) Salário-maternidade
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 72 (Recurso Extraordinário no
576.967/PR1), fixou, em controle difuso, que é inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
Ocorre que, o STJ, no ano de 2014, ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS,
afetado ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que essa verba deve compor o salário-de-
contribuição e firmou a seguinte tese: “O salário-maternidade possui natureza salarial e integra,
consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária” (Tema Repetitivo 739).
Antes do julgamento realizado pelo STJ, no CARF, predominava o entendimento de
que, consoante expressa disposição contida no art. 28, § 9, “a” da Lei no 8.212/1991, o salário-
maternidade integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme observa-se do
Acórdão no 9202-004.352, sessão de 24 de agosto de 2016, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais2.
No julgamento realizado pelo STF, no ano de 2020, restou consignado, ainda, que,
por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de
trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; como consequência, não pode compor a base de

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 576.967/PR Pleno. Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, julgado em 5 de agosto de 2020, publicado em 21 de outubro de 2020.
2 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 9202-004.352. Relatora: Conselheira Patricia da
Silva. 2a Turma, sessão de 24 de agosto de 2016.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
14
cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Deste julgamento, foram opostos
embargos de declaração pelo contribuinte sustentando que, firmado o entendimento de que o
salário-maternidade não caracteriza remuneração, por decorrência lógica, também seria indevida
sua inclusão na base de cálculo das demais contribuições previstas no artigo 22 da Lei no 8.212/91
e das contribuições devidas a terceiros. Em junho de 2021, foi certificado o trânsito em julgado do
Decisum que rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que o recurso analisava apenas a
contribuição prevista no inciso I do art. 22 da lei mencionada.
O Relator, Ministro Roberto Barroso, mencionou em seu voto que:
7. A natureza de benefício previdenciário do salário-maternidade, um dos
fundamentos para a referida não incidência tributária, restou incontroversa no
voto condutor e nos votos que o acompanharam.
8. Nada impede, todavia, que, caso sejam chamados a analisar a incidência de
contribuições a terceiros sobre o salário-maternidade, o Judiciário e a
Administração Pública venham a aplicar as rationes decidendi deste julgado, como
fez a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no Parecer SEI no
18361/2020/ME. A PGFN entendeu que as razões de decidir do acórdão de mérito
poderiam ser transpostas para as contribuições de terceiros que possuam como
base de cálculo a folha de salários.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
18361/2020/ME, incluiu a matéria – art. 22, I, da Lei no 8.212/91 – na lista de dispensa de
contestar e recorrer; estendeu os fundamentos determinantes do precedente às contribuições de
terceiros cuja base de cálculo seja exclusivamente a folha de salários; e rechaçou a ampliação da
tese à contribuição previdenciária devida pela empregada, sob o fundamento de que essa exação
não foi objeto de julgamento do RE no 576.967/RJ e possui contornos constitucionais e legais
distintos do caso julgado.
Posteriormente, emitiu o Parecer SEI no 19424/2020/ME e esclareceu que a
dispensa de contestar e recorrer alcança as contribuições previdenciárias patronais do art. 22, I, da
Lei no 8.212/91, e a sua respectiva contribuição adicional disciplinada no art. 22, §1o, da mesma
lei; contudo, analisando a ratio decidendi do acórdão proferido no RE no 576.967/PR, entendeu
pela extensão do julgado às contribuições devidas pelo empregador, definidas no art. 22, II, da Lei
no 8.212/91, e do seu respectivo adicional previsto no art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91, nesses
termos:
aa) Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária, a cargo do
empregador, sobre o salário-maternidade.
Resumo: O STF, julgando o tema 72 de repercussão geral, firmou a tese de que “É
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade”.
Observação 1. O julgamento do tema no 72 girou em torno da contribuição
previdenciária do empregador enunciada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
15
No entanto, o precedente se aplica, também, à respectiva contribuição adicional
descrita no art. 22, §1o, da mesma lei, em razão da relação de acessoriedade
existente entre elas. Desse modo, a dispensa tratada no Parecer SEI no
18361/2020/ME alcança apenas essas duas exações.
Observação 2. Os fundamentos determinantes do acórdão-paradigma podem ser
estendidos às contribuições previdenciárias a cargo do empregador detalhadas
no art. 22, II, da Lei no 8.212, de 1991, e no art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991,
para reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do salário-maternidade sobre
esses tributos.
Observação 3. Além disso, os fundamentos determinantes do acórdão-paradigma
podem ser estendidos às contribuições de terceiros a cargo do empregador e
incidentes exclusivamente sobre a folha de salários, para declarar a invalidade da
cobrança de tais tributos sobre o salário-maternidade.
Observação 4. Por sua vez, a ratio decidendi do tema no 72 não se estende à
contribuição previdenciária devida pela empregada, na medida em que essa
exação possui contornos constitucionais e legais distintos do caso julgado, que se
encontram explicitados no Parecer SEI no 18361/2020/ME e que interditam a
pretendida ampliação. Nesse sentido, deve-se defender a validade da inclusão do
salário-maternidade sobre a sua base de cálculo, impugnando-se as decisões que
equivocadamente aplicam o tema no 72 à contribuição da empregada.
Sobreveio a Solução de Consulta no 127 – Cosit, de 14 de setembro de 2021,
dispondo que, em atenção à declaração de inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição
adicional, bem como aquela destinada a terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a
folha de salários, há o reconhecimento administrativo do direito à restituição e à compensação
dos valores efetivamente pagos, na forma do art. 165 do Código Tributário Nacional, observando-
se o prazo decadencial do art. 168, I, do mesmo diploma legal.
Em 2023, foi editada a Solução de Consulta COSIT no 27, de 27 de janeiro de 20233,
que menciona, na mesma linha, que em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto nos arts. 19, VI, §
9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos
Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no 19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-
maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a
terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.

3 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta Cosit no 27, de 27 de janeiro de 2023. Contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Não incidência. Tema decidido Pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Brasília, DF: Receita Federal do Brasil, 2021.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
16
Ressalte-se, porém, que essa declaração de inconstitucionalidade não abrange a
contribuição devida pela trabalhadora segurada (empregada, trabalhadora avulsa, contribuinte
individual e facultativa), eis que a ratio decidendi do Tema no 72 não se estende a essa exação, que
possui contornos constitucionais e legais distintos do caso julgado. Essa declaração de
inconstitucionalidade também não abrange a remuneração paga durante a prorrogação da
licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, benefício disciplinado pela Lei no 11.770, de
2008, que instituiu o Programa Empresa Cidadã, uma vez que não se reveste de natureza de
benefício previdenciário por não ser custeada pela Previdência Social e possuir contornos legais
próprios que são distintos do salário-maternidade e, portanto, alheios à decisão proferida no RE
no 576.967/PR e no Tema no 72 de repercussão geral do STF.
Esse entendimento foi devidamente aplicado pelo CARF, conforme observa-se no
Acórdão no 2202-009.718, sessão de 9 de março de 20234.
A Solução de Consulta é a resposta dada pela Receita Federal do Brasil (RFB) à
consulta efetuada formalmente por contribuinte que deseja esclarecer dúvidas sobre a
Interpretação da Legislação Tributária. Até a vigência da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 17
de setembro de 2013, uma Solução de Consulta emitida pela RFB só produzia efeitos com relação
ao próprio consulente. Com a vigência da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, restou
estabelecido o efeito vinculante perante a Administração Tributária, inclusive os seus julgadores, a
todas as Soluções de Consulta e Soluções de Divergência emitidas pela COSIT – Coordenação Geral
de Tributação, cuja regulamentação, hoje, encontra-se nos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa
RFB no 2.058, de 9 de dezembro de 2021. Ademais, importa ressaltar que os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares que entram em vigor na
data de sua publicação, salvo disposição em contrário (arts. 100 e 103 do CTN); e a legislação
tributária deve ser aplicada imediatamente aos fatos geradores futuros e pendentes, com a
ressalva de aplicação retroativa apenas se tratar de norma expressamente interpretativa (arts. 105
e 106 do CTN).
Nesse ponto, o recurso deve ser provido.
6. Efeito confiscatório da multa aplicada
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. A atuação das turmas de

4 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 2202-009.718. Relatora: Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva. 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 9 de março de 2023.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721129/2021-91
17
julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo
possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão
somente para excluir as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e ao salário-maternidade da
base de cálculo do lançamento.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 428
DF CARF MF
Original